Tribunal: TJMT
Processo: 1020792-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020792-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (RECORRENTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), AMANDA RABECH NERES DOS SANTOS - CPF: 037.229.621-10 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020792-06.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida:
Adjair Pereira dos Santos e Amanda Rabech Neres dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 89

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida para que a ré procedesse à transferência de titularidade da UC de n. 6/218763-1, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A empresa recorrente pugna pela reforma do julgado, a fim de que seja afastada a condenação por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que a concessionária de energia recorrente se recusou à transferência de titularidade da unidade consumidora localizada no endereço Rua 6, Quadra 36, Bairro Morada da Serra, nesta Capital, para o nome do recorrido, ao argumento de que havia débito em aberto em nome de terceiro.

4.

Contudo, malgrado as alegações da recorrente, entendo que a sentença não comporta reforma. Isso porque, sabe-se que a obrigação de pagamento dos serviços de energia elétrica é pessoal e não
propter rem
, não podendo ser imputada ao novo morador a dívida.

5.

Portanto, não é possível o condicionamento do fornecimento de energia elétrica e troca de titularidade ao pagamento de débito pretérito, por quem não usufruiu da prestação dos serviços, nos termos do art. 346, III, da Resolução 1.0000/2021 da Aneel.

6.

Assim, a conclusão a que se chega é que a requerida se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

7.

Neste caso, a lesão à honra é presumida pelos fatos ocorridos, eis que se trata de serviço essencial, cuja omissão no fornecimento causa inúmeros infortúnios à parte consumidora.

8.

Configurado o dever de indenizar da demandada, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Desse modo, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma,
posto que adequada aos parâmetros acima delineados. (TJ-MT 10260693720218110001 MT, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/06/2022).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido
.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023